Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PARTICULAR. PLANO DE SAÚDE. RESTRIÇÃO DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DA LEI 9.656/98. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PERÍODO DE CARÊNCIA. PRESERVAÇÃO DA VIDA. CLÁUSULA RESTRITIVA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS. OPERADORA. honorários sucumbenciais. fixação. princípios da sucumbência e da causalidade.
1. Cláusulas contratuais restritivas de cobertura de despesas, nos casos de emergência ou urgência, não se sobrepõem aos arts. 12, V, c, e 35-C da Lei no 9.656/98 e, assim, não constituem instrumentos aptos a limitar os procedimentos ou a duração de atendimento emergencial.

2. A despeito de se reconhecer a responsabilidade principal da operadora de plano de saúde pelo custeio das despesas decorrentes de atendimento em caráter de urgência, não se pode excluir a responsabilidade do segurado e de seu responsável legal, ainda que subsidiária, para o adimplemento dos serviços cobrados e que eventualmente não venham a ser pagos pela operadora.
3. A parte vencida deve arcar com os consectários da sucumbência, nos termos dos art. 82, § 2o e 85, caput, ambos do Código de Processo Civil.
4. A teor do princípio da sucumbência e do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas processuais.

5. Apelo do réu não provido. Recurso do autor provido.